Tribunal: TJBA
Processo: 8060748-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060748-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Di
reito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa. Tentativa de alteração da base de cálculo após o trânsito em julgado. Impossibilidade. Coisa julgada. Jurisprudência do STJ aplicável. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença que acolheu impugnação ao excesso de execução ao afastar a tentativa de recalcular honorários sucumbenciais, mantidos em 15% sobre o valor da causa fixado no título executivo judicial — acórdão do Superior Tribunal de Justiça — em R$ 100.000,00, rejeitando-se a pretensão de redefinir a base de cálculo para o montante econômico discutido em incidente posterior, no valor de R$ 1.088.604,56.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual, substituindo o valor da causa expressamente determinado no título judicial transitado em julgado pelo valor econômico do incidente que ensejou a execução.

III. Razões de decidir

3.O cumprimento de sentença está estritamente subordinado aos limites objetivos da coisa julgada material, sendo-lhe vedado inovar, reinterpretar ou ampliar os critérios definidos no título executivo judicial.

4.O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, fixou de forma clara os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, não sendo juridicamente admissível a substituição dessa base de cálculo pelo valor econômico discutido em incidente posterior.

5.O art. 292, II e §3º, do CPC rege a fixação do valor da causa na fase postulatória, não servindo de fundamento para alteração dos critérios fixados no título executivo após o trânsito em julgado.

6.A tentativa de identificar o “valor da causa” com o “proveito econômico do incidente” promove confusão conceitual entre categorias jurídicas distintas e configura afronta à autoridade da coisa julgada.

7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os critérios e a base de cálculo dos honorários advocatícios integram a coisa julgada e não podem ser modificados em sede de cumprimento de sentença, sendo eventual inconformismo passível apenas de ação rescisória.

8.A decisão agravada limitou-se a dar fiel cumprimento ao título judicial, reconhecendo o excesso de execução diante da adoção indevida de base de cálculo diversa da expressamente fixada.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8060748-70.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA

e agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR P
ROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.